Tribunal: TJDFT
Processo: 0709416-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709416-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAIS DA SILVA VIANA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por TAÍS DA SILVA VIANA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0705387-08.2022.8.07.0003, proposta pela Agravante em desfavor de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A., ora Agravada, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravante, por meio do qual pretendia o afastamento dos efeitos da mora mediante depósito judicial das parcelas do mútuo litigioso, no valor mensal que entende devido. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1 – Breve relato: Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por TAIS DA SILVA VIANA em desfavor do e BANCO AYMORÉ – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Sustenta na inicial que celebrou contrato de cédula de crédito bancário com gravame de alienação fiduciária junto ao requerido, para financiamento de veículo no valor de R$ 34.000,00, a ser pago em 48 prestações. Alega que o requerido inseriu no contrato cobrança capitalizada e abusiva de juros, acima do valor de mercado, bem como taxas e encargos ilegais. Requer tutela antecipada para deferir a consignação em juízo do valor que entende devido, afastando a mora autoral. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, ‘a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. Ocorre que no presente feito, não existe a verossimilhança do pedido, em uma análise abreviada, apropriada a este momento processual. A autora invoca cláusulas contratuais que entende abusiva, pugnando pela sua revisão, e informando ser vítima de dano injusto pelo requerido. Ocorre que, em breve análise dos documentos ora juntados, não vislumbro qualquer violação ao pactuado, ou ao ordenamento jurídico vigente. Ademais, não vislumbro o fundado receio de dano, já que a autora não juntou comprovante de inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito. Em reverso, a aparente regularidade do instrumento contratual entabulado entre as partes é suficiente para afastar qualquer possibilidade de cobrança irregular dentro dos estritos limites desta lide. Finalmente, há que se considerar que, antes da contestação, sequer é possível discutir o valor incontroverso. Ademais, o pedido de depósito do valor integral carece de utilidade, já que se a parte dispõe de recursos para depositar o valor total da prestação, pode perfeitamente continuar adimplindo o contrato. 3 – Determinação: Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida pelo autor. (...).” Diz a Agravante, inicialmente, que sua pretensão recursal consiste em “obter o deferimento em caráter liminar para que: não ocorra a inscrição do nome e CPF nos cadastros de restrição ao crédito; depositar incidentalmente em juízo as parcelas vencidas e vincendas de acordo com o postulado na inicial, com o fim de afastar a mora e com a manutenção da posse do veículo objeto da demanda a Agravante até o deslinde causa, evitando-se, dessa forma, prejuízos de difíceis e incertas reparações” (Num. 33904441 - Pág. 3). Relata que a pretensão deduzida na origem objetiva a revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com a Agravada, tendo em vista que a “instituição financeira requerida se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual.” (Num. 33904441 - Pág. 4). Argumenta a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, consistente na inscrição do nome da Agravante em cadastros de inadimplentes e na perda da posse do veículo. Acentua a Recorrente que “a autorização da consignação em pagamento, afasta a mora e destarte garante a proteção ao nome e a posse do veículo. Além disso, colimando resguardar-se de atos que possam atentar à sua justa posse do veículo financiado, é que o autor se serve do vertente remédio, evitando, deste modo, possível turbação a ser empreitada pela parte requerida.” (Num. 33904441 - Pág. 5/6). Afirma que, “estando a questão sub judice, existem elementos suficientes para que se defira a medida cautelar para que: NÃO SEJA O NOME DA AGRAVANTE INCLUÍDO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, em razão das obrigações oriundas do contrato que ora se discute; que seja MANTIDO NA POSSE DO BEM, com base nos DEPÓSITOS INCIDENTAIS no valor indicado na inicial, pois consequentemente comprovada a fidelidade dos depósitos, a mora será desconfigurada” (Num. 33904441 - Pág. 8). Discorre acerca da função social do contrato e da consignação em pagamento. Colaciona jurisprudência que entende consentânea com suas teses. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para “Determinar a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. A MANUTENÇÃO da Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. (...). Receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito.” (Num. 33904441 - Pág. 13/14). Preparo regular (Num. 33904443 e 33904444). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0705387-08.2022.8.07.0003, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravante, por meio do qual pretendia o afastamento dos efeitos da mora mediante depósito judicial das parcelas do mútuo litigioso, no valor mensal que entende devido. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, o pleito de tutela provisória de urgência fora indeferido na origem com amparo na ausência de probabilidade do direito quanto às teses deduzidas na revisional. O exame das razões recursais revela que a Agravante não teceu em seu recurso qualquer consideração sobre as cláusulas que entende colidentes com o ordenamento jurídico de modo a devolver o seu exame a esta Casa Revisora. Com efeito, não serve a tal finalidade a singela menção, em capítulo recursal intitulado “DOS FATOS”, de que a pretensão deduzida na origem objetiva a revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com a Agravada, tendo em vista que a “instituição financeira requerida se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual.” (Num. 33904441 - Pág. 4). Nesse descortino, a referida menção não tem o condão de submeter o tema da abusividade dos juros remuneratórios ao Tribunal, já que não houve argumentação recursal efetiva acerca das cláusulas reputadas abusivas. Por seu turno, não há probabilidade do direito na alegação de que a pretendida consignação parcial do valor das prestações contratadas seja hábil a afastar os deletérios efeitos da eventual mora da Agravante. Acerca do tema, confira-se o entendimento lançado no seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1243872, 07021478820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 28 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador